Tribunal: TJPA
Processo: 0190236-53.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0190236-53.2016.8.14.0301

APELANTE: LUCIVALDO DA SILVA ALEIXO

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.

0190236-53.2016.8.14.0301

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO: LUCIVALDO DA SILVA ALEIXO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E POSTERIOR VENDA A TERCEIRO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por consumidor em razão do inadimplemento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel e posterior venda da unidade a terceiro.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição integral das quantias pagas, ao pagamento de indenização por lucros cessantes (0,5% ao mês do valor do contrato) e por danos morais de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões principais: (i) verificar se a conduta da construtora caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser mantido; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; (iii) examinar a restituição da comissão de corretagem diante da rescisão por culpa exclusiva da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A venda da unidade imobiliária a terceiro após o prazo de entrega do imóvel frustrou de forma definitiva a legítima expectativa do comprador, configurando ilícito contratual que ultrapassa mero inadimplemento e gera dano moral.

5. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 405 do CC), afastando a regra da Súmula 54/STJ.

7. Sendo a rescisão motivada por culpa da construtora, é devida a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos termos da Súmula 543/STJ e do entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os juros moratórios a partir da citação, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1.

A venda do imóvel a terceiro após o prazo de entrega caracteriza ilícito contratual que gera dano moral indenizável.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Em hipóteses de inadimplemento contratual, os juros moratórios incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o comprador tem direito à restituição integral dos valores pagos, incluída a comissão de corretagem.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 422; CPC, art. 223.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5.

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0575646-06.2016.8.14.0301.
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0207268-71.2016.8.14.0301

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos ação de restituição de valores c/c perdas e danos (Proc. 0190236-53.2016.814.0301), ajuizada LUCIVALDO DA SILVA ALEIXO, em desfavor da empresa, ora apelante, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito, merecendo destaque a sua parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora apenas para condenar o réu: - a restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, inclusive, a comissão de corretagem, porém de forma simples, por ausência de prova da má-fé; - a pagar à parte contrária uma indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; - a pagar ao comprador uma indenização por lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a conclusão do empreendimento com a expedição do habite-se. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, as partes a pagarem, as custas e despesas processuais, assim como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor, nos termos do art. 86 caput do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.(...)”

Inconformada, a empresa demandada interpôs apelo defendendo a inexistência de danos morais, alegando que o mero atraso na entrega de apartamento não gera danos presumidos, e que a sentença diverge da jurisprudência do STJ e STF. Aponta a desproporcionalidade do valor arbitrado para danos morais (R$20.000,00) em comparação com os danos materiais (R$3.901,58). Argumenta ainda sobre a ausência de ato ilícito e nexo causal, e que o mero descumprimento contratual não gera danos morais. Prequestiona a matéria em relação ao entendimento do STJ e STF sobre danos morais. Requer a reforma da decisão para que seja extirpada a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor seja reduzido e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento. Discorre sobre a ausência do dever de devolução da taxa de corretagem e pede a improcedência total dos pedidos.

Foram apresentas contrarrazões pelo demandante, ora apelado, arguindo preliminares de intempestividade do recurso e violação ao princípio da dialeticidade (ID 15752737).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação e preparo.

No que tange à tempestividade e interesse recursal, pressupostos questionados preliminarmente em sede de contrarrazões, passo a análise como preliminar.

2. Razões recursais

2.1. Preliminares

2.1.1- Intempestividade do recurso de Apelação

Observo que, embora a certidão de ID 15752722 (página 6) aponte o trânsito em julgado da decisão em 11 de novembro de 2020, os autos contêm outra certidão, emitida pelo Chefe do Protocolo do Fórum Cível, que atesta a indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico na data de 10 de novembro de 2020 (ID 15752724). O recurso foi protocolado fisicamente em 12 de novembro de 2020, dentro do prazo legal, considerando a justa causa demonstrada pela falha no sistema judiciário, nos termos do art. 223 do CPC. Desse modo, a certidão de trânsito em julgado foi lavrada em erro, o que se evidencia pelo próprio processamento do apelo, com despacho que ordenou a intimação para contrarrazões. Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade.

2.1.2- Violação ao princípio da dialeticidade (Interesse recursal)

Afasto, igualmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a condenação por danos morais, o seu valor, o termo inicial dos juros e a devolução da taxa de corretagem, apresentando as razões de fato e de direito para a reforma pretendida.

Consequentemente, atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
, passando a análise do mérito.

2.2. Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise:
a)
da ocorrência de dano moral indenizável e da razoabilidade do valor arbitrado;
b)
do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais; e
c)
da responsabilidade pela devolução da comissão de corretagem ante a rescisão contratual por culpa da vendedora.

a) Do Dano Moral

O apelante sustenta que o mero descumprimento contratual, consubstanciado no atraso da obra, não é suficiente para gerar dano moral.

Contudo, a análise dos autos revela uma situação que extrapola em muito o simples atraso. A sentença recorrida fundamentou a condenação não apenas na mora, mas no fato gravíssimo de que a construtora, após o prazo de entrega e sem notificar o autor para a purgação de qualquer pendência, vendeu a unidade imobiliária prometida a um terceiro, frustrando de forma definitiva a legítima expectativa do consumidor de adquirir sua casa própria.

Tal conduta representa uma violação positiva do contrato e um ato ilícito que transborda o mero dissabor. A quebra da confiança e a angústia de ver o investimento de uma vida e o sonho da moradia própria desfeitos pela conduta desleal da vendedora configuram, sem dúvida, abalo psicológico e ofensa a direito da personalidade, passíveis de reparação.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
reduzo
o valor da condenação em danos morais para
10.000,00
(dez mil reais) por se mostrar mais razoável e proporcional à gravidade da conduta da apelante e à extensão do dano sofrido pelo autor, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, a data de entrega das chaves e emissão de posse estava prevista até a data fatal de 30 DE MAIO DE 2012, segundo insta a Cláusula "II" do Quadro Resumo do Contrato. Em 2015, por ocasião do ajuizamento da presente Ação, o imóvel ainda não tinha sido entregue ao autor, portanto, somando mais de dois anos de atraso para a entrega do imóvel.

Em casos similares esta Turma tem adotado o valor de aproximadamente 10.000,00 para condenação em danos morais, daí porque sigo a orientação do Colegiado como parâmetro
[1]
.

A sentença merece reforma neste particular.

b) Do Termo Inicial dos Juros de Mora

A sentença determinou que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidissem a partir do evento danoso. Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação
, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil. A Súmula 54 do STJ, que fixa a contagem a partir do evento danoso, aplica-se apenas aos casos de responsabilidade extracontratual, o que não é a hipótese dos autos.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Turma:

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A rescisão do contrato decorre de culpa exclusiva da construtora, pois houve atraso excessivo na entrega do imóvel – superior a três anos –, frustrando a legítima expectativa da compradora e impossibilitando-a de obter financiamento. Nos termos da Súmula 543 do STJ, a devolução integral dos valores pagos é devida quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva da vendedora.

2.

A cobrança de juros compensatórios antes da entrega das chaves é admitida pela jurisprudência, mas não pode ser utilizada para transferir ao consumidor os riscos da atividade empresarial da construtora, especialmente quando há atraso excessivo na obra.

3.

O inadimplemento da construtora violou os deveres anexos do contrato, como lealdade, transparência e cooperação, conforme o artigo 422 do Código Civil. A impossibilidade de obtenção de financiamento bancário agravou a situação da compradora, gerando dano material e moral.

4.

O atraso significativo na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual, causando transtornos financeiros e emocionais à consumidora, o que justifica a indenização por danos morais, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

5.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação está em conformidade com a jurisprudência
, pois se trata de obrigação de restituição imposta à parte inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, os valores pagos pelo comprador devem ser devolvidos integralmente, conforme a Súmula 543 do STJ.

2.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, frustrando a obtenção de financiamento e gerando instabilidade financeira ao comprador, caracteriza dano moral indenizável.

3.

Os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos incidem desde a citação,
e não apenas após o trânsito em julgado da decisão.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0207268-71.2016.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025) (g.n)

Portanto, a sentença merece reforma neste específico quesito, para adequar o termo inicial dos juros de mora à regra da responsabilidade contratual.

c) Da Devolução da Comissão de Corretagem

O juízo de primeiro grau condenou a ré a restituir a integralidade dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 938), firmou a tese da validade da cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição com o destaque do valor da comissão (vide REsp n. 1.599.511/SP)

Todavia, a mesma Corte Superior possui entendimento pacífico de que, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, as partes devem retornar ao
status quo ante
, o que impõe a devolução integral de todos os valores pagos pelo comprador, inclusive a comissão de corretagem, como parte da reparação pelos prejuízos sofridos.

No presente caso, sendo a rescisão motivada por culpa exclusiva da construtora/vendedora, que vendeu o imóvel a terceiro, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, a fim de garantir a reparação integral do dano ao consumidor.

Acerca da questão, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que:

(...) o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, nos casos em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato de compra e venda (...)

(STJ - AgInt no REsp: 2037717 MT 2022/0355599-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

d) Da Litigância de Má-Fé

Por fim, afasto o pedido formulado em contrarrazões para condenação do apelante por litigância de má-fé. Embora a maior parte de suas teses não tenha prosperado, o recurso veiculou questão plausível de direito (termo inicial dos juros de mora), não restando configurado o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório exigido pelo artigo 80 do CPC.

2.3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no que concerne ao valor da indenização por danos morais, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) e, também, no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais, que deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONDENANDO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS DE ATRASO, A PARTIR DE JANEIRO/2014 ATÉ A DATA EFETIVA DE ENTREGA DAS CHAVES;
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
; CONDENANDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO A AGOSTO DE 2015 E CONDENANDO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES ENTRE 0,5 E 1% DO VALOR ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0575646-06.2016.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

Belém, 10/02/2026